Tribunal: TJPA
Processo: 0001483-57.2018.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001483-57.2018.8.14.0038

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

APELADO: DARIO BORGES SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO ELETRONICAMENTE. PROVA ESCRITA ADEQUADA. DEVEDOR CITADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A ação monitória visa permitir a tutela do direito de forma célere, permitindo ao credor o acesso mais rápido à execução forçada, desde que o devedor não apresente embargos. Para tanto, exige-se apenas prova escrita, sem eficácia de título executivo.

2.

Prova escrita, sem eficácia de título executivo, deve demonstrar a probabilidade do direito, sendo desnecessário, no momento do ajuizamento, comprovação cabal, mas apenas juízo de probabilidade. No caso concreto, a inicial foi instruída com prova escrita adequada.

3.

Considerando que o devedor foi citado e não opôs embargos monitórios, incide o §2º do art. 701, CPC, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial.

4.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão monitória e constituir o contrato apresentado em título executivo judicial, com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Apelado condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ourém nos autos da ação de monitória (proc. nº 0001483-57.2018.8.14.0038), ajuizada em face de DARIO BORGES SOARES.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, rejeitando o pedido autoral, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas processuais. Sem condenação em honorários em decorrência da decretação da revelia.”

Em suas razões, argumenta que o contrato de mútuo foi celebrado eletronicamente, com assinatura digital, através do sítio
www.credinamico.com.br
. Menciona que a assinatura digital garante a autenticidade, integridade e validade jurídica do documento, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).

Alega que a exigência de assinatura de duas testemunhas não se aplica aos contratos eletrônicos que utilizam assinatura digital certificada. E que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que, para contratos eletrônicos, a assinatura de duas testemunhas é dispensável, desde que a assinatura digital seja certificada por uma autoridade competente.

Sustenta que o contrato eletrônico, acompanhado de documentos que comprovam a realização do empréstimo, constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.

Ao final, postula conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e determinar o processamento da ação monitória, reconhecendo a validade dos contratos firmados eletronicamente.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 8872508.

Em atenção ao pedido de justiça gratuita formulado no bojo do recurso, determinei que a recorrente justificasse a alegação de hipossuficiência, o que foi realizado no ID 19560409, ID 19560410 e ID 19560411.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 31 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

A apelante requereu dispensa do preparo recursal, justificando ser uma entidade sem fins lucrativos que administra planos de benefício e que qualquer custo processual impacta diretamente os beneficiários dos planos por ela administrados.

Para embasar o pleito, juntou documentação que entendeu pertinente e, após sua análise, constato a recorrente faz jus ao benefício que pleiteia, tendo em vista ter sido demonstrada sua condição financeira precária,
razão pela qual defiro a gratuidade processual à apelante.

Assim, estando a apelante isenta do recolhimento das custas da apelação e presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito monitório. O fundamento lançado pelo Magistrado diz respeito à falta de prova de que o réu teria anuído com a contratação do empréstimo.

No recurso, a Fundação sustenta a tese de que o Juízo de origem não observou que se trata de contrato teria sido firmado eletronicamente e que os demais documentos dariam respaldo à realização do empréstimo, sendo suficiente para servir como prova escrita para embasar ação monitória.

Com razão.

Sabe-se que o procedimento monitório permite tutela célere do direito, exigindo apenas prova escrita, sem eficácia de título executivo, para fundamentar a ação. Essa prova escrita deve demonstrar a probabilidade do direito, não sendo necessária certeza no ajuizamento, mas um juízo de probabilidade.

Nos autos, verifico que a petição inicial foi adequadamente instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC. A prova escrita foi consubstanciada nos contratos de mútuo celebrados via internet, demonstrativos de valores em aberto e extratos de movimentação. Há, ainda, mensagem da COMPROVA.COM indicando o selo cronológico.

Embora não se possa afirmar cabalmente a existência dos contratos de mútuo e o crédito alegado, as determinações do juízo de origem para comprovação da assinatura e disponibilidade do crédito não são necessárias para a propositura da ação monitória, pois a prova exigida é de juízo de probabilidade, não de certeza.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a prova escrita, mesmo que por correio eletrônico ou assinatura eletrônica, pode fundamentar a pretensão monitória desde que demonstre juízo de probabilidade do direito.

Cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. "Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
(REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016)." (REsp n. 2.027.862/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/3/2023). Incidência da Súmula 83/STJ.

1.1. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram pela presença de prova apta a amparar a ação monitória. Alterar tal entendimento ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2.1. A reforma do acórdão recorrido quanto a não ocorrência da prescrição para a propositura da ação monitória, tal como pretende a recorrente, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.609.869/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
QUARTA TURMA
, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO.
ALEGAÇÕES FORMULADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE FORMA GENÉRICA. EMBARGANTE/RÉ QUE NEM SEQUER PLEITEOU EXPRESSAMENTE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS AO PARCEIRO COMERCIAL DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2. A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico.

3. Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer oposição. Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial.

4. Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos.

5. Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si".

6. Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias.

7. Considerando que o Tribunal de origem não analisou as demais alegações formuladas pela ora recorrida nas razões de apelação, tais como a ocorrência de prescrição, dentre outras, impõe-se o retorno dos autos para essa finalidade.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.994.370/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

No caso concreto, há mais um argumento para reforma da sentença. O devedor foi citado e não opôs embargos monitórios (certidão ID 8872482 - Pág. 2), o que enseja a aplicação do §2º do art. 701, CPC que assim dispõe:

2º
Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade
,
se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702
, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.

Ou seja, o réu teve oportunidade de contestar os documentos apresentados pelo autor, ora apelante, mas preferiu ficar inerte.

Dito isso, de rigor a reforma da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões, CONHEÇO da apelação e lhe DOU PROVIMENTO para reformar a sentença guerreada e julgar procedente a pretensão monitória e constituir o contrato apresentado em título executivo judicial, com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Deve ainda o apelado arcar com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/08/2024